Tribunal: TJES
Processo: 5007806-23.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007806-23.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ADRIANA TELES MOURA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. VILA VELHA. 1) PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. 2) INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE E NÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO GLOBAL. ADI 4.167/DF. 3) PROVA DOCUMENTAL (FICHAS FINANCEIRAS) QUE DEMONSTRA VALORES ABAIXO DO PISO PROPORCIONAL À JORNADA DE 25 HORAS. 4) DIREITO À READEQUAÇÃO E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RETROATIVAS. 5) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação ajuizada por servidora do magistério em face do Município de Vila Velha, objetivando a condenação do ente público à adequação de seu vencimento-base ao Piso Salarial Nacional (Lei nº 11.738/2008), bem como ao pagamento das diferenças retroativas referentes ao período de 2020 a 2025.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, fundamentando que o ente público descumpriu o patamar mínimo legal em diversos períodos analisados.

Irresignado, o Município recorre alegando que o piso incide exclusivamente sobre o vencimento inicial da carreira e que a remuneração total paga à servidora já superaria o valor proporcional à jornada de 25 horas semanais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Município de Vila Velha observou o Piso Salarial Nacional do Magistério como base para o vencimento da servidora, respeitando a proporcionalidade da jornada de trabalho e a distinção entre vencimento-base e remuneração global.

RAZÕES DE DECIDIR

Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, consolidou o entendimento de que o piso nacional estabelecido pela Lei nº 11.738/2008 refere-se ao vencimento-base (vencimento básico inicial) e não à remuneração global, sendo vedada a inclusão de gratificações e vantagens para o cômputo do valor mínimo.

No caso concreto, o exame detalhado das fichas financeiras (ID 18701876) da recorrida revela que, em diversos meses entre os anos de 2020 e 2024, o vencimento-base efetivamente pago foi inferior ao piso nacional proporcional à jornada de 25 horas. Em 2020, por exemplo, o vencimento-base registrado foi de R$ 2.067,28 (dois mil e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos), enquanto em períodos de 2023 o valor base oscilou para patamares inferiores, como R$ 1.816,45 (mil oitocentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos).

Verifica-se que a servidora possui titulação de pós-graduação, o que torna ainda mais evidente a irregularidade administrativa, uma vez que sua base remuneratória não pode ser fixada abaixo do mínimo nacional destinado ao nível inicial da carreira.

Ressalte-se que a manutenção da sentença de procedência não configura aumento por isonomia pelo Poder Judiciário (Súmula Vinculante 37), mas sim o estrito cumprimento de preceito legal federal cogente que estabelece patamar remuneratório mínimo de observância obrigatória por todos os entes federados.

Portanto, constatada a defasagem através de prova documental matemática, é dever da Administração Pública proceder à imediata correção e ao pagamento dos valores retroativos, conforme corretamente determinado pelo juízo singular.

DISPOSITIVO

Tese de julgamento: "A comprovação, mediante fichas financeiras, de que o vencimento-base do servidor do magistério é inferior ao Piso Nacional proporcional à sua jornada, impõe à Administração o dever de readequação salarial e o pagamento das diferenças retroativas".

Em face dessas considerações,
conheço
do recurso inominado e
nego-lhe
provimento, para manter
in totum
a r. sentença objurgada, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n.º 9.099/95).

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95
.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

DECISÃO

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)